Tribunal: TJDFT
Processo: 0706495-68.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que concedeu os benefícios da gratuidade de justiça com efeitos ex tunc, bem como cassou a sentença para que se prossiga o processo de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão foi omisso ou pecou em contradição no tocante aos fatos alegados em contrarrazões.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O inconformismo com a decisão e a tentativa de rediscutir questões não tornam o acórdão omisso, pois analisou as condições trazidas pela parte recorrente.
4. O acórdão recorrido fundamenta adequadamente as razões de decidir, não havendo omissão quanto aos documentos comprobatórios da parte recorrente a fim de que seja beneficiaria da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração dos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “O simples inconformismo com a solução jurídica dada ao caso e a pretensão de rediscutir as questões postas não tornam a decisão colegiada omissa.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, p.u., art. 489, § 1o.
Jurisprudência relevante citada. TJDFT, APC, 0719344-35.2020.8.07.0007, acórdão 1957988, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 22.01.2025, p. 03.02.2025.